Tribunal: TJMT
Processo: 0000927-55.2010.8.11.0091
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000927-55.2010.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[AGRO PECUARIA COMODORO LTDA - CNPJ: 65.839.052/0001-00 (APELANTE), RENATO MAURILIO LOPES - CPF: 058.756.168-81 (ADVOGADO), RICARDO BORGES ARANTES - CPF: 127.472.788-08 (APELANTE), PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS - CPF: 698.886.981-68 (ADVOGADO), JOAO ARANTES NETO - CPF: 271.714.068-90 (APELANTE), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VILELA ROSSI DE BRITO - CPF: 412.301.916-15 (APELADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), JOSE MARCELO VILELA ROSSI DE BRITO - CPF: 395.209.356-49 (APELADO), RICARDO BORGES ARANTES - CPF: 127.472.788-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ARANTES NETO - CPF: 271.714.068-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

0000927-55.2010.8.11.0091 – Nova Monte Verde

Apelante:
Agropecuária Comodoro Ltda.

Apelados:
Carlos Eduardo Vilela Rossi de Brito e outro

E M E N T A

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – COMPRA E VENDA DE ÁREAS DE TERRAS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADA – GEORREFERENCIAMENTO E POSSE NÃO ENTREGUES PELA VENDEDORA – ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – ART. 167, CC – AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 333, II, CPC/73 – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE – ART. 461, §1o, CPC/73 – CONDENAÇÃO BASEADA NO VALOR DE MERCADO DOS IMÓVEIS – IMPOSSIBILIDADE – VALOR FIXADO EM CONTRATO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

No caso, os documentos juntados aos autos denotam que as escrituras de compra e venda de imóveis firmadas entre as partes atendem as exigências legais, pois, possuem fé pública, não ficando demonstrado que houve erro, coação, dolo ou a alegada simulação de negócio jurídico, restando evidente que a parte não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 333, inc. II, do CPC/73, vez que os elementos probatórios trazidos à baila não permitem vislumbrar a ocorrência de vicio social ou da doação alegada.

Ainda que não haja pedido da parte, restando evidente a impossibilidade prática da obrigação de fazer, o Juiz deve determinar sua a conversão em perdas e danos, nos termos do art. 461, §1o, do CPC/73.

Na espécie, se mostra totalmente incoerente rejeitar o pedido indenizatório do autor, baseado no valor de um eventual prejuízo pela não utilização dos imóveis, por ausência de provas, diga-se de passagem, e fixar a condenação alternativa com fulcro em seu valor de mercado, mormente pelo fato dos valores pagos pelos imóveis constarem da escritura de compra e venda pactuada entre os litigantes, devendo ser essa a vinculação da eventual conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

A atualização monetária deve incidir no valor da condenação, pois, não é um plus, mas sim, um meio de manutenção do poder de compra da moeda.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Agropecuária Comodoro Ltda. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por perdas e danos que lhes move Carlos Eduardo Vilela Rossi de Brito e outro, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a entrega do georreferenciamento das áreas de terra em questão certificado pelo Incra, bem como a posse das referidas áreas, de acordo com o memorial descritivo constante nas escrituras para fins de registro imobiliário ou, alternativamente, pagar o valor correspondente aos imóveis, levando-se em conta o atual valor de mercado, a ser apurado em liquidação de sentença, com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária a partir da data de cada contrato, além de condená-la ao

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante argui preliminarmente a carência do direito de ação dos autores, por ausência de interesse processual, sob a alegação de que pretendem obter prestação jurisdicional que recai sobre um objeto prejudicado, tornando o pedido juridicamente impossível, razão pela qual requer a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. No mérito, sustenta que houve simulação dos contratos de compra e venda mencionados na escritura pública, pois, não houve compra e venda, mas sim, doação gratuita, conforme confessado pelos autores, tornando nulo o negócio jurídico, nos termos do art. 167, do C. Civil. Segue sustentando, que a parte não apresentou pedido para converter a obrigação de fazer em pagamento, motivo pelo qual deve ser rejeitado. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente e, caso não seja este o entendimento, requer que seja adotado o valor do contrato e não o de mercado para a condenação alternativa. Subsidiariamente, pugna pela retirada da correção monetária da referida condenação.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 90147678 – pág. 355/373 e 391/396), arguindo preliminarmente pelo não conhecimento do recurso face a ocorrência de preclusão, ante a ausência de discussão da matéria alegada na contestação, afeta a suposta existência de simulação de negócio jurídico, e no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Nas contrarrazões, o apelado pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
face a ocorrência de preclusão, ante a ausência de discussão da matéria alegada

na contestação, afeta a suposta existência de simulação de negócio jurídico.

Sem razão. Basta uma simples leitura da peça de defesa apresentada pela empresa ré, ora recorrente (id. 90147678 – pág. 46/60), para se verificar que a alegação de que houve doação e não compra e venda das áreas em questão foi ventilada, tanto que o referido argumento foi analisado e rejeitado pela fundamentação posta na r. sentença, motivo pelo qual não há que se falar na ocorrência de preclusão na espécie.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Carlos Eduardo Vilela Rossi de Brito e outro ajuizaram ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos em desfavor da Agropecuária Comodoro Ltda. e outros, aduzindo que, em 09.08.2004, as partes firmaram contrato de compra e venda de imóvel rural com o objetivo de adquirirem da empresa ré 2.500ha de terras da área denominada de Fazenda Santa Rita de Cássia e de 2.500ha de terras da área denominada de Fazenda Monte Cristo, ambas parte da Fazenda Comodoro, situada na Comarca de Apiacás/MT, pelo valor total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), tendo a mesma se responsabilizado a elaborar o georreferenciamento dos imóveis em questão junto ao Incra, contendo minuciosa descrição e peculiaridades técnicas, a fim de que pudessem ser levadas à matricula no Cartório de Registro de Imóveis da aludida Comarca, contudo, as mesmas áreas também foram vendidas a terceiros, os quais receberam as escrituras e levaram a registro imobiliário no CRI da Comarca de Nova Monte Verde/MT, impossibilitando o registro pretendido, pois, restou apenas 2.142,44ha remanescentes da Fazenda mencionada em nome da vendedora, motivando o manejo da demanda para requerer a entrega do georreferenciamento das áreas de terra em questão certificado pelo Incra, bem como a sua posse das referidas áreas, sob pena das cominações legais, bem como a indenização por perdas e danos.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a doação dos imóveis não foi comprovada pela empresa ré, assim como o prejuízo alegado pelos autores, que por sua vez comprovaram a existência da obrigação de fazer, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando que a aludida empresa proceda a entrega do georreferenciamento das áreas de terra em questão certificado pelo Incra, bem como a posse das referidas áreas, de acordo com o memorial descritivo constante nas escrituras para fins de registro imobiliário ou, alternativamente, pagar o valor correspondente aos imóveis, levando-se em conta o atual valor de mercado, a ser apurado em liquidação de sentença, com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária a partir da data de cada contrato, além de condenar as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 80% (oitenta por cento) para a ré e de 20% (vinte por cento) aos autores, ante a extinção do feito, sem resolução do mérito, em relação aos representantes legais da empresa, por ilegitimidade passiva

(id. 90147678 – pág. 310/314).

Irresignada, a apelante argui preliminarmente a carência do direito de ação dos autores, por ausência de interesse processual, sob a alegação de que pretendem obter prestação jurisdicional que recai sobre um objeto prejudicado, tornando o pedido juridicamente impossível, razão pela qual requer a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Sem razão. É
cediço que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

É que a garantia constitucional, alusiva ao acesso ao Judiciário, engloba a entrega da prestação jurisdicional de forma completa estando à essência na norma inserida no inciso XXXV, do art. 5o, da Carta Magna, que dispõe
verbis
:
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

A respeito do tema, transcrevo o ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery,
verbis
:

“
16. Interesse processual
[...] Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe utilidade do ponto de vista prático
. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado
.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010)

Corrobora com esse entendimento a lição de Alexandre Freitas Câmara:

“Assim é que,
para que se configure o interesse de agir, é preciso antes de mais nada que a demanda ajuizada seja necessária
. Essa necessidade da tutela jurisdicional decorre da proibição da autotutela, sendo certo assim que todo aquele que se considere titular de um direito (ou outra posição jurídica de vantagem) lesado ou ameaçado, e que não possa fazer valer seu interesse por ato próprio, terá de ir a juízo em busca de proteção (...)
É mister, ainda, que haja o interesse-adequação, ou seja, é preciso que o demandante tenha ido a juízo em busca do provimento adequado para a tutela da posição jurídica de vantagem narrada por ele na petição inicial, valendo-se da via processual adequada
.”
(Lições de Direito Processual Civil, 15.ed. vol. I, rev. e atual., Rio de Janeiro, 2006. p.128-129).

No caso dos autos, é evidente a existência do interesse processual, pois, ainda que a alegação da empresa ré, ora apelante, no sentido de que os autores, ora apelados, pretendem obter prestação jurisdicional que recai sobre um objeto prejudicado, por estar na posse e propriedade de terceiro, o certo é que no pedido inicial a parte requereu a entrega do georreferenciamento das áreas de terra em questão certificado pelo Incra, bem como a sua posse das referidas áreas, sob pena das cominações legais, qual seja, a conversão em perdas e danos.

Logo,
afasto a preliminar vindicada
.

No mérito, sustenta que houve simulação dos contratos de compra e venda mencionados na escritura pública, pois, não houve compra e venda, mas sim, doação gratuita, conforme confessado pelos autores, tornando nulo o negócio jurídico, nos termos do art. 167, do C. Civil.

Segue sustentando, que a parte não apresentou pedido para converter a obrigação de fazer em pagamento, motivo pelo qual deve ser rejeitado.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente e, caso não seja este o entendimento, requer que seja adotado o valor do contrato e não o de mercado para a condenação alternativa. Subsidiariamente, pugna pela retirada da correção monetária da referida condenação.

Pois bem. De início, deve ser consignado que o direito intertemporal que rege as relações jurídicas ante a mudança da regra processual civil, com a vigência do Novo Código de Processo Civil de 2015, impõe-se que seja adotado o entendimento da lei em vigor à data da interposição do recurso aos feitos ainda não julgados. Nesse sentido:

“
Enunciado administrativo número 2 (STJ):
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

“
Duas são as situações para a lei nova processual em matéria de recursos: a) rege o 'cabimento' e 'admissibilidade' do recurso a lei vigente à época da prolação da decisão da qual se pretende recorrer; b) rege o 'procedimento' do recurso a lei vigente à época da efetiva interposição do recurso
.”
(Nelson Nery Junior e Rosa Maria A. Nery, Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 – negritei).

Superada essa questão,
mister
se faz constar o cerne da questão está na argumentação da apelante de que as escrituras públicas de compra e venda firmadas entre as partes foram simuladas, pois, não houve compra e venda, mas sim, doação gratuita, conforme confessado pelos autores, tornando nulo o negócio jurídico, nos termos do art. 167, do C. Civil.

Na verdade, é cediço que o art. 167, do C. Civil, prevê a hipótese de invalidade do negócio jurídico decorrente de simulação, confira,
verbis
:

“Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§1o - Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

§2o - Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado.”

In casu
, em que pese as alegações da recorrente, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos não denota a suposta prática de simulação do negócio jurídico, restando evidente que a mesma não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, ora recorridos, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 333, inc. II, do CPC, vez que os elementos probatórios trazidos a baila não permitem vislumbrar a ocorrência de vicio social.

Nessa trilha, andou bem o MM. Juiz ao asseverar,
verbis
:

“
A alegação de que os imóveis foram doados não foi devidamente comprovada. A base da argumentação da parte requerida quanto ao ponto foi a “Ação declaratória de nulidade de ato jurídico” n° 11959-81.2008.811.0041, em trâmite na 13o Vara Cível de Cuiabá, que, inclusive, já foi julgada improcedente, havendo também trânsito em julgado da sentença
.

Pela cópia da Matrícula juntada (fls. 34/35), de fato, a Fazenda Comodoro possuía área remanescente de 10.209,4400 hectares, sendo a área desmembrada e alienada a terceiros, ficando o imóvel objeto da matrícula com a área remanescente de 2.142,4400 hectares após isso, conforme averbação feita na matrícula em 28.10.2005 (fls. 36/37
).

Logo, pelo desenrolar processual, pelo produzido em audiência e pelos documentos juntados, conclui-se que os requerentes provaram o necessário quanto ao ponto (“obrigação de fazer”), nos termos do art. 373, I, do CPC.”
(id. 90147678 – pág. 312/313 – negritei e grifei)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal em relação a simulação de negócio jurídico, vejamos,
verbis
:

“ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ART. 373, I, CPC – ÔNUS DA PROVA – REQUISITOS COMPROVADOS – SIMULAÇÃO – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO– RECURSOS DESPROVIDOS.

O art. 373, I, do CPC preceitua que cabe a quem alega, comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que competia ao apelado demonstrar de forma real o cumprimento do contrato de compra e venda com os pagamento e inexistência de cláusula de arrependimento.

Tendo se desincumbido de provar as suas alegações, a adjudicação é medida que se impõe.

Nos termos do art. 167, do C. Civil, a simulação é uma das causas de nulidade do negócio jurídico, porém, na ausência de provas que demonstrem suficientemente ter havido negócio jurídico simulado, deve ser considerado o contrato de cessão de direitos, que demonstra quem é o real proprietário do imóvel
.”
(RAC n. 18.876/2018, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 02.05.2018 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO – ARTIGO 373, I, DO CPC/15 - ÔNUS DO AUTOR – AUSÊNCIA DE PROVA – FALTA DE OUTORGA UXÓRIA – TESE ARGUÍVEL APENAS PELO CÔNJUGE QUE NÃO PARTICIPOU DO NEGÓCIO JURÍDICO – ARTIGO 1650 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

Em ação de nulidade de ato jurídico, a simulação não se presume, havendo necessidade de produção de provas necessárias à elucidação da controvérsia.

Não se desincumbindo o autor do ônus de provar, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, que o contrato particular de compra e venda de imóvel foi celebrado mediante simulação, improcede o pedido de declaração de sua nulidade
.

A ausência de outorga uxória somente pode ser arguida pelo cônjuge que não tomou participação no negócio jurídico que se busca nulificar. Inteligência do artigo 1560 do Código Civil.”
(RAI n. 0032515-02.2011.8.11.0041, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 10.04.2019 – negritei)

À vista disso, destaco que os documentos juntados aos autos denotam que as escrituras públicas de compra e venda firmadas entre as partes possuem fé pública, não restando demonstrado que houve erro, coação, dolo ou a alegada simulação ao ponto de se proceder com anulação como alegado nas razões do apelo, mormente pelo fato de uma simples declaração não possuir o condão de se sobrepor a um documento público.

Não obstante, consoante bem anotado pelo MM. Juiz, a ação declaratória de nulidade de ato jurídico n. 11959-81.2008.811.0041 ajuizada com o fito de anular as escrituras públicas em questão, já foi julgada improcedente, cuja r. sentença já transitou em julgado.

Assim sendo, embora a recorrente insista na alegação de que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Logo, reafirmo que não há nos autos comprovação das hipóteses elencadas no art. 167, do C. Civil, visto que na simulação as duas partes contraentes estão combinadas e objetivam prejudicar terceiros, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Sobre o tema, Nestor Duarte esclarece que para caracterizar a simulação é necessário “
a intencionalidade da divergência entre a vontade e a declaração, o acordo entre as partes e o objetivo de enganar
” (Código Civil Brasileiro Comentado. Doutrina e Jurisprudência. Coordenador Min. Cézar Peluzzo. 2a ed. P. 130).

Logo, não restando caracterizada a hipótese de vício na formação da transação comercial alegada pela apelante, não há como acolher a pretensão recursal neste particular.

Nesse sentido é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – NOTA DE CRÉDITO RURAL – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO NÃO DEMONSTRADO – HONORÁRIOS RECURSAL – CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

A simulação é vicio social que tem o intuito de mascarar a real vontade das partes, que em conluio visam enganar terceiros. Há uma bilateralidade ilícita, em prejuízo de terceiro, que não faz parte da avença
. [...]”
(RAC n. 102.098/2017, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 04.10.2017 – negritei)

Quanto a alegação da apelante de que os autores, ora apelados, não apresentaram pedido para converter a obrigação de fazer em pagamento, tenho que a razão também não lhe acompanha nesse ponto. Explico.

Ora, no caso em voga, reafirmo que os autores ajuizaram a presente demanda para requerer a entrega do georreferenciamento das áreas de terra em questão certificado pelo Incra, bem como a sua posse das referidas áreas, sob pena das cominações legais, bem como a indenização por perdas e danos.

Sendo assim, cai por terra a alegação da recorrente de que não foi pleiteada a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, posto que a expressão “sob pena das cominações legais”, nada mais é que a possibilidade de conversão da referida obrigação em pecúnia, por exemplo, conforme determinado, de forma alternativa, diga-se de passagem, pelo d. magistrado.

Destarte, no tocante a obrigação de fazer, é de clareza solar a impossibilidade do seu cumprimento na espécie, conforme confessado pela própria recorrente, em razão das áreas de terra já estarem sob a posse e propriedade de terceiros.

Nesses casos, o art. 461, §1o, do CPC/73, prevê a conversão da obrigação em perdas e danos, confira,
verbis
:

“Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

§1o
A obrigação somente se converterá em perdas e danos se o autor o requerer
ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente
.”

Entretanto, conforme jurisprudência desse Tribunal, ainda que não houvesse pedido da parte, restando evidente a impossibilidade prática da obrigação de fazer, o Juiz deve determinar a conversão em perdas e danos, senão vejamos,
verbis
:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ARRENDAMENTO MERCANTIL – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E DO BEM – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – INVIABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE PRÁTICA DE CUMPRIMENTO DA TUTELA ESPECÍFICA EVIDENCIADA – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – NECESSIDADE – PROVIDÊNCIA DETERMINÁVEL DE OFÍCIO – INTELIGÊNCIA DO ART.499 DO CPC - RECURSO PROVIDO.

[...]

Restando evidente que a impossibilidade prática de cumprimento da tutela específica, é dever do magistrado, independentemente de pedido, determinar a conversão em perdas e danos, visando dar real efetividade ao provimento jurisdicional
.”
(, RAC n. 78.132/2017, 4a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 16.08.2017 – negritei)

Neste diapasão, entendo que a r. sentença deve ser mantida quanto a condenação alternativa de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

Por outro lado, tenho que o MM. Juiz não andou bem ao adotar o valor de mercado dos imóveis para a condenação alhures.

Digo isso, porque, com a devida vênia, se mostra totalmente incoerente rejeitar o pedido indenizatório do autor, baseado no valor de um eventual prejuízo pela não utilização dos imóveis, por ausência de provas, diga-se de passagem, e fixar a condenação alternativa com fulcro em seu valor de mercado.

Com o devido respeito, pelo que se denota dos autos, os autores, ora apelados, sequer obtiveram a posse do bem, motivo pelo qual não há que se falar em condenação com espeque no atual valor de mercado dos bens, até porque os valores pagos pelos imóveis constam da escritura de compra e venda, quais sejam, R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) por cada um, devendo ser essa a vinculação da eventual conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, a ser verificada em sede de liquidação de sentença, é bom que se diga.

Nesse ponto, não é demais ressaltar, que o MM. Juiz determinou que no valor da eventual conversão alhures incida juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária a partir da data de cada contrato, sendo de clareza solar que haverá a devida compensação pelo tempo do desembolso, inexistindo qualquer prejuízo, diga-se de passagem.

Assim, a r. sentença deve ser reformada nesse ponto.

Subsidiariamente, pugna pela retirada da correção monetária da referida condenação.

Sem razão. É comezinho no Direito que a atualização monetária deve incidir no valor da condenação, pois, não é um
plus
, mas sim, um meio de manutenção do poder de compra da moeda, de modo que a r. sentença deve ser mantida nesse particular.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma em parte para, apenas e tão somente, determinar que a condenação alternativa fixada no
decisum
, qual seja, a de pagar o valor correspondente aos imóveis, deve se dar com base no valor dos contratos firmados entre as partes, a ser apurado em liquidação de sentença, com a incidência de juros de mora e de correção monetária na forma determinada pelo magistrado, devendo serem mantidos os demais pontos, inclusive no tocante ao ônus sucumbencial.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 17 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021